Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701268-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada (Processo n.o 0721508-95.2024.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré/agravante “autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica de ID. 219365646, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID n.o 65794492), a parte agravante requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. Sustenta que a agravada não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a internação e o tratamento requerido pela recorrida é de cobertura expressamente excluída por não ter caráter de urgência ou emergência, vez que se encontra em período de carência contratual. Acrescenta que o deferimento da tutela configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer. Resta claro, pois, que a tutela concedida nestes termos acarretará dano irreparável à agravante, devendo ser revogada a presente tutela ora deferida pelo juízo “a quo”. Defende, ainda, a exclusão/redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, em razão da falta de razoabilidade, ante a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor fixado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo; em caráter sucessivo, requer a) a exclusão da multa ou, se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b) fixação de caução; c) a fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; Preparo regular (ID n.o 67904528 e 67904529). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID n.o 229071999, dos autos n.o 0721508-95.2024.8.07.0018), pela qual o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial para: a) confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência deferida na decisão de ID 219365559; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida monetariamente a partir desta data/arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362, do STJ, e respeitando o disposto no art. 389, parágrafo único e no art. 406, § 1o, ambos do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador